Tribunal: TJES
Processo: 5013417-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013417-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE DE FREITAS GUIMARAES e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recorrente impugna todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Acolhe-se a preliminar de preclusão quando a questão relativa à responsabilidade da agravante já foi analisada e decidida em recurso anterior, com trânsito em julgado.

3. A exigência de comprovação administrativa dos requisitos regulamentares para a pensão mostra-se incompatível com a realidade dos autos, uma vez que a própria executada encerrou unilateralmente as atividades administrativas do fundo, impossibilitando o cumprimento das exigências formais por parte dos beneficiários. Nesse contexto, a negativa da pensão sob tal fundamento configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), repudiado pela boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas e processuais.

4. Não se configura excesso de execução quando o agravante não demonstra de forma inequívoca que os valores executados e bloqueados são indevidos.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013417-62.2025.8.08.0000

Agravante:

Previdência Usiminas

Agravados:

Jose de Freitas Guimarães e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão de id. 15467894, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por José de Freitas Guimarães, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a penhora de valores em conta da executada.

Nas razões recursais de id. 15467369, a agravante sustenta em síntese que (a) há excesso de execução decorrente da inclusão de valores que extrapolam sua reserva matemática individual; (b) é indevida a conversão automática do benefício em pensão por morte, diante da ausência de comprovação dos requisitos regulamentares; (c) os honorários advocatícios foram calculados de forma indevida, incidindo sobre a multa legal do art. 523, §1º, do CPC; (d) não foi considerada a verba “Adiantamento da Liquidação do Fundo”, paga anteriormente ao titular do plano; e (e) a penhora atinge valores de submassa alheia (Cosipa), distinta daquela da qual fazia parte o exequente (Cofavi), configurando lesão a participantes estranhos à lide. Requer, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, o deferimento de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive a penhora de valores, sustentando risco de dano irreversível ao equilíbrio atuarial do fundo.

Decisão proferida no id 15581149, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 16022003.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES,03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

O agravado argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso não combate os fundamentos da decisão.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

No caso em apreço, a recorrente impugna todos os fundamentos da decisão recorrida, de forma satisfatória, inexistindo vício que obste o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Preliminar de preclusão

O agravado alega que as matérias veiculadas neste recurso já foram decididas no agravo de instrumento n. 5006353-40.2021.8.08.0000.

De fato, no julgamento do referido recurso restou decidido que a agravante é responsável pelas prestações requeridas, como se depreende da ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – JUROS DE MORA – CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB n.º 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA - encargo do qual não se desincumbiu.

3. A fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título executivo judicial, pena de excesso de execução.

4. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

No que concerne ao excesso de execução, a agravante questiona novo excesso de execução, inexistindo preclusão.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar de preclusão, não conhecendo do recurso no que concerne à responsabilidade da agravante.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de excesso de execução e a adequação do título executivo em relação à parte agravante, a fim de suspender a execução.

Inicialmente, como corretamente consignado pelo magistrado de origem, a exigência de comprovação administrativa dos requisitos regulamentares para a pensão mostra-se incompatível com a realidade dos autos, uma vez que a própria executada encerrou unilateralmente as atividades administrativas do fundo, impossibilitando o cumprimento das exigências formais por parte dos beneficiários. Nesse contexto, a negativa da pensão sob tal fundamento configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), repudiado pela boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas e processuais.

Ainda, conforme exposto na decisão liminar,
embora a agravante alegue que os valores executados incluiriam indevidamente honorários sobre honorários e multa sem amparo legal, o Juízo de origem assentou que os montantes referem-se à continuidade do cumprimento da sentença, diante da inércia da executada em adimplir a obrigação.

Destacou-se, ainda, a incidência de multa e honorários sobre o saldo remanescente, conforme previsto no art. 523, §1º, do CPC.

No mais, a agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados correspondem a valores indevidos, nem que sua recomposição posterior seria de difícil ou impossível realização.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.